Tribunal: TJDFT
Processo: 0707594-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707594-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RLP FRANGO JUNDIAI LTDA AGRAVADO: FRANGO NO POTE LTDA - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RLP Frango Jundiaí Ltda. contra a decisão interlocutória da 16a Vara Cível de Brasília que determinou o adiantamento do valor dos honorários periciais e a inclusão da quantia no saldo devedor (autos no 0708440-32.2024.8.07.0001, ID no 226724595). 2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 69470623). 3. Contra essa decisão, a agravante interpôs agravo interno (ID no 69745229). 4. Na origem, em 3/4/2025, foi proferida sentença que homologou o acordo extrajudicial firmado entre as partes (autos no 0708440-32.2024.8.07.0001, ID no 231577621). 5. Cumpre decidir. 6. O CPC, art. 932, III, impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. No processo originário (autos no 0708440-32.2024.8.07.0001) foi prolatada sentença que homologou o acordo extrajudicial firmado entre as partes, extinguindo o feito com resolução do mérito (ID no 231577621). 9. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória cuja modificação se pretendia, razão pela qual, nos termos do CPC, art. 932, III, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Prejudicado o agravo interno. DISPOSITIVO 10. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). Prejudicado o agravo interno. 11. A falta de interesse recursal conduz ao imediato trânsito em julgado. 12. Como consequência, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas no CPC, art. 1.021, § 4o. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO